Tribunal: TJDFT
Processo: 0700204-26.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0700204-26.2026.8.07.0000 IMPETRANTE: ANA CLAUDIA DA SILVA LOPES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA DESPACHO A pretensão deduzida na inicial consiste na concessão da segurança para suspender imediata e definitivamente a “[...] decisão proferida no bojo dos autos n.o 0706579-55.2022.8.07.0009, no que concerne a desocupação do imóvel localizado na Quadra 414, Conjunto 12, Casa n.o 3, Samambaia-DF, CEP 72.320-215, até o término definitivo do inventário de n.o 0710427-84.2021.8.07.0009” (id. 79960781, pág. 8). Em consulta à mencionada ação de reintegração de posse, consta que a sentença nela proferida transitou em julgado em 11/9/2024 (id. 215573992 do processo no 0706579-55.2022.8.07.0009). O art. 23 da Lei no 12.016/2009 estabelece que “o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”. Por outro lado, o art. 5o, inc. III, da referida lei prevê que não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial transitada em julgado. No mesmo sentido, a Súmula no 268/STF: “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”. Intime-se a impetrante para, no prazo de cinco dias, art. 10 do CPC, manifestar-se sobre (i) o prazo decadencial para a impetração e (ii) a ausência de interesse processual, por inadequação da via eleita. Brasília - DF, 8 de janeiro de 2026 VERA ANDRIGHI Desembargadora